Tribunal: TJMT
Processo: 1003561-36.2022.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003561-36.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIAS DOURADO - CPF: 415.345.901-10 (RECORRENTE), GIRLENE LUIZA DOURADO SANTOS - CPF: 641.282.962-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. - CNPJ: 02.682.287/0001-02 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. VENDA DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PERMANECE COM O PROPRIETÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se inexiste prova da tradição do bem móvel ou da comunicação de venda ao DETRAN/MT, não há como declarar a inexistência de propriedade do bem, sendo temerária afastar a sua responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1003561-36.2022.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Detran – Departamento Estadual de Trânsito

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Pan Arrendamento Mercantil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023

V O T O

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de: 1 – declarar que a parte autora ELIAS DOURADO, não é a proprietária do veículo “YAMAHA YBR ES, cor vermelha, ano de fab/mod 2005/2005, Placa JZZ 3595, Renavam 00854681604”, e, de consequência, determinar ao DETRAN para que promova a respectiva retificação do registro do veículo, com efeitos a partir da data da propositura da ação (24/11/2022) ou adote medida equivalente; 2 – manter em nome da parte autora a responsabilidade pelos débitos vinculados ao veículo acima mencionado até a data da propositura da ação; e 3 – determinar, no exercício do poder geral de cautela judicial, que o DETRAN proceda a anotação do cadastro do veículo (YAMAHA YBR ES, cor vermelha, ano de fab/mod 2005/2005, Placa JZZ 3595, Renavam 00854681604) a restrição de circulação, e recolhimento ao pátio do DETRAN/MT até que esteja completa sua regularização, no que tange a identificação do atual proprietário. Ainda, julgo IMPROCEDENTES os pedidos de indenização de danos morais e materiais, nos termos da fundamentação supra. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009”.

Inicialmente, deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Reclamante alega que adquiriu um veículo YAMAHA YBR ES, cor vermelha, ano de fab/mod 2005/2005, Placa JZZ 3595, Renavam 00854681604, com ARRENDAMENTO MERCANTIL em favor de PANAMERICANO ARREND. MERCANTIL S/A, no entanto, realizou a venda da motocicleta, há mais de 05 (cinco) anos, para pessoa conhecida por Vilmar, que já faleceu, tendo este alienado o veículo à terceiro desconhecido.

Ocorre que, apesar de ter realizado a venda, não procedeu com a transferência necessária no cadastro do veículo, existindo inúmeras dívidas registradas em seu nome. Nas contrarrazões recursais, pugnou pela manutenção a sentença recorrida.

Em sede recursal, o Departamento de Trânsito sustenta que o Autor não demonstrou a ausência da posse direta dos veículos, mediante a comprovação das vendas, de modo que não há elementos suficientes para desonerá-lo de qualquer débito incidente do veículo, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Pois bem. Da análise dos autos, em que pese o Autor alegar que alienou o seu bem para terceiro, verifico que não apresentou prova capaz de demonstrar a alegada alienação do veículo, entrega do veículo a terceiro, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Desta forma, se inexiste prova cabal da tradição do bem móvel, se não houve a comunicação de venda ao DETRAN/MT, se a autora não informa o nome do suposto adquirente, não há como declarar a inexistência de propriedade do bem, sendo temerária afastar a sua responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - VEÍCULO AUTOMOTOR - ALIENAÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADA - ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Autor que aduz ter alienado o veículo, mas não apresenta o mínimo indício de provas de sua alegação, não tendo sequer apresentado o nome do suposto adquirente, tampouco a data da alienação.
2- Sem comprovação de que o veículo foi alienado, temerária a exclusão do dever do autor de arcar com as taxas e impostos oriundos deste bem, pois sequer é possível identificar a pessoa que se tornará responsável pelos débitos, sendo certo que o ônus não pode ser imputado ao ente estatal.
3- Recurso conhecido e provido.

(N.U 0003231-54.2011.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há falar-se em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

(N.U 0003463-55.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DETRAN – BAIXA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE E IPVA – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização.

A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido.

(N.U 0002334-10.2013.8.11.0021, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (grifei)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO e julgo
improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023